Tribunal: STF
Processo: ARE 1385875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO MATRÍCULA. IFES. ATO DE INDISCIPLINA GRAVE. ART. 6 CÓDIGO DE ÉTICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido pelo qual o autor pretendia a anulação da Portaria nº 4.533, de 15 de dezembro de 2017, do Diretor-Geral do IFES de Colatina, que cancelou a sua matrícula no Curso de Especialização em Administração Pública.



    2. Alegação de que a motivação da exclusão do autor foi sua busca ao Judiciário, sem o prévio exaurimento dos meios administrativos disponíveis no IFES que não se sustenta, uma vez que o processo administrativo instaurado em face do autor pelo Conselho de Ética e Disciplina do IFES, a fim de apurar o cometimento por ele de ato de indisciplina grave, culminou com a penalidade de cancelamento de sua matrícula através da publicação da Portaria nº 4.533, de 15 de dezembro de 2017, do Diretor-Geral do IFES de Colatina, ou seja, mais de 6 meses antes do ajuizamento da presente ação ocorrida somente em julho de 2018.



    3. O IFES possui autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, inclusive para disciplinar normas internas aplicáveis ao seu corpo social (art. 207 da CRFB).



    4. Nesse aspecto, o Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente da instituição estabelece como ato infracional o ato de “ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente ou verbalmente qualquer membro da comunidade escolar”, o que, conforme consta dos documentos dos autos, é confessado pelo autor.



    5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir nos assuntos relacionados à autonomia da instituição de ensino, mormente diante da inexistência de prova de flagrante inconstitucionalidade e/ou ilegalidade do cancelamento da matrícula do autor que sequer negou ter cometido os atos de indisciplina considerados pelo IFES.



    6. Recurso de apelação desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV; 6º; 205; 206, inciso I; 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se que Wagner Henrique Lemos ajuizou ação pelo procedimento comum em face do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES pela qual buscava a anulação da Portaria nº 4.533, de 15 de dezembro de 2017, do Diretor-Geral do IFES de Colatina, que cancelou a sua matrícula no Curso de Especialização em Administração Pública, campus Colatina. A sentença ora recorrida julgou o pedido improcedente por entender que a conduta do autor, porquanto ofensiva à instituição de ensino e aos seus professores, é suficiente para justificar a sanção aplicada, e encontra amparo no Código de Ética e Disciplina, considerando ainda a regularidade de todo o processo administrativo.



    Em suas razões recursais, alega o autor, ora apelante, que “uma das razões apontadas pelo Conselho de Ética para a exclusão do Autor foi sua busca ao Judiciário, sem ter previamente percorrido todos os meios administrativos disponíveis no IFES.” Entretanto, tal afirmação não se coaduna com os documentos acostados aos autos, de onde é possível inferir que foi instaurado um processo administrativo em face do autor pelo Conselho de Ética e Disciplina do IFES, a fim de apurar o cometimento por ele de ato de indisciplina grave, em que lhe foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e que culminou com a publicação da Portaria nº 4.533, de 15 de dezembro de 2017, do Diretor-Geral do IFES de Colatina, que cominou a penalidade de cancelamento de sua matrícula.



    A presente ação foi distribuída somente em julho de 2018, ou seja, mais de 6 meses após o encerramento do processo administrativo que lhe resultou no cancelamento de sua matrícula, razão pela qual não resta caracterizada a inconstitucionalidade apontada.



    No mais, importa observar que o IFES possui autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, inclusive para disciplinar normas internas aplicáveis ao seu corpo social (art. 207 da CRFB).



    Nesse aspecto, o Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente da instituição estabelece como ato infracional o ato de “ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente ou verbalmente qualquer membro da comunidade escolar” (art. 4º, III, a - Evento 9, OUT2, Página 11), o que, conforme consta dos documentos dos autos, é confesso pelo autor. Deve ser ressaltado ainda que da análise do conjunto probatório carreado aos autos, é possível inferir que foram observados os princípios da legalidade e do contraditório e da ampla defesa durante todo o processo administrativo que culminou com a penalidade de cancelamento de matrícula do autor, sanção esta prevista pelo art. 6º, III, f, do referido Código de Ética do IFES-ES (Evento 9, OUT2, Página 15).



    Ademais, não há como discordar dos fundamentos adotados pelo Magistrado a quo na sentença ora recorrida, quando afirma que “não cabe ao Poder Judiciário interferir nos assuntos relacionados à autonomia da instituição de ensino, mormente diante da inexistência de prova de flagrante inconstitucionalidade e/ou ilegalidade do cancelamento da matrícula do autor. Ou seja, não pode o Judiciário arvorar-se em um juízo de valor crítico que suprima aquela autonomia, simplesmente para atender à pretensão do aluno, que sequer negou ter cometido os atos de indisciplina considerados pelo IFES."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente